Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR COM DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. MEDIDA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DF que proceda à redução da jornada laboral, de 40 para 20 horas semanais (redução de 50%), para acompanhamento e suporte à sua filha, sem diminuição de sua remuneração, sob pena de multa diária.
2. Em suas razões recursais, a requerente aduziu que seu pedido se encontra fundamentado na necessidade de prestar cuidados integrais à sua filha, portadora de Síndrome de Down e Síndrome de Regressão na T21, condição rara e grave caracterizada pela perda progressiva de habilidades motoras, cognitivas, emocionais e sociais, demandando vigilância contínua, suporte terapêutico intensivo e acompanhamento materno permanente. Afirmou que após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela, juntou aos autos novos documentos comprobatórios, porém o indeferimento do pedido foi mantido pelo Juízo de origem. Pugnou pela concessão da redução de sua jornada de trabalho, por se tratar de um direito legal.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 79274653). Ofertadas contrarrazões (ID 80728049).
4. Foi indeferido o pedido de concessão da tutela provisória de urgência (ID 79313691).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência para impor redução da jornada de trabalho da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 61, II e § 1o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011 autoriza a concessão de horário especial a servidor com dependente com deficiência, com redução de até 50% da jornada, condicionada à necessidade atestada por junta médica oficial.
7. O Laudo Médico pericial oficial goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, somente afastada mediante prova robusta em sentido contrário.
8. A desconstituição do laudo administrativo exige dilação probatória, incabível em sede de cognição sumária ou em recurso de agravo de instrumento, sob pena de ingerência indevida do Judiciário no mérito administrativo.
9. Inexistindo demonstração de ilegalidade, desvio de finalidade ou desproporcionalidade no ato administrativo prima facie, deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela.
10. Ressalte-se que o direito da agravante à concessão da redução da jornada constitui o mérito da ação e esgota o seu objeto, o que é vedado pela lei indicada e demanda o exercício do contraditório e o exaurimento de fase instrutória.
IV. DISPOSITIVO
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
12. Sem custas e honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.